Tribunal: TJDFT
Processo: 0743141-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou pedido de revisão dos cálculos de atualização da certidão de dívida ativa. Antes do julgamento, sobreveio petição em que o recorrente requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403